Tribunal: TJDFT
Processo: 0015924-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA.

1. Verificada a existência de contradição sana-se o vício para condenar os autores/embargados ao pagamento dos honorários recursais.

2. Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes.